Tribunal: TJMT
Processo: 1082671-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082671-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WILSON SOUZA SANTOS - CPF: 513.164.391-00 (RECORRIDO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BOLSA PESQUISA PARA POLICIAL CIVIL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado
interposto
pelo Estado
de Mato Grosso
contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de bolsa pesquisa no montante de 30% do subsídio durante o período em que o autor, Delegado de Polícia Civil, frequentou curso de pós-graduação
lato sensu
em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, requisito obrigatório para progressão na carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a Lei Complementar no 393/2010 foi revogada pela Lei Complementar no 407/2010; (
ii
) se o art. 24 da LC no 393/2010 é norma de eficácia limitada que depende de regulamentação; (
iii
) se o autor preencheu o requisito de indicação pela instituição para participar do curso; (
iv
) se a ausência de previsão orçamentária impede o pagamento da bolsa; e (v) se o pagamento deve ser em parcela única ou mensal durante todo o período do curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar no 393/2010 não foi revogada pela Lei Complementar no 407/2010, tendo sido expressamente revogada apenas pela Lei Complementar no 803/2024, de 19/12/2024, sendo, portanto, aplicável ao caso em análise.

4. O art. 24 da LC no 393/2010 contém todos os elementos essenciais para sua aplicação imediata, estabelecendo claramente o sujeito ativo, o objeto, o percentual e a hipótese de incidência, possuindo eficácia plena e aplicabilidade imediata.

5. O autor foi devidamente selecionado e indicado pela instituição para participar do curso, conforme comprova o Edital no 001/2022-ACADEPOL/CSP, que em seu item 7.1, alínea "f", estabelece como requisito para matrícula "ser indicado pela instituição para a vaga".

6. A obrigação de pagamento da bolsa pesquisa decorre diretamente da lei, independentemente de previsão orçamentária específica, conforme entendimento do STJ firmado em recurso repetitivo (Tema 1075).

7. A bolsa pesquisa deve ser paga mensalmente durante todo o período do curso, conforme interpretação sistemática do art. 24 da LC no 393/2010 e jurisprudência consolidada da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado
não
provido.

Tese de julgamento: "1. O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual no 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única."

Dispositivos relevantes citados: LC no 393/2010, art. 24, I; LC no 407/2010; LC no 803/2024; Lei Complementar no 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Federal convocado do TRF da 5a Região), Primeira Seção,
DJe
de 15/03/2022 (Tema 1075); TJMT, Turma Recursal, N.U 1005130-94.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 18/06/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1076857-50.2024.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 13/06/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1073972-63.2024.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1082671-43.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Wilson Souza Santos

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Wilson Souza Santos ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) exerce o cargo de Delegado de Polícia na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso; b) realizou Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública
,
de 07/03/2022 a 26/01/2023, requisito obrigatório para progressão de carreira; c) foi selecionado e indicado para inscrição conforme Edital no 001/2022-ACADEPOL/CSP; d) faz jus a uma bolsa pesquisa de natureza indenizatória
,
na ordem de 30% do subsídio, conforme art. 24 da Lei Complementar no 393/2010. Requereu a condenação do requerido ao pagamento de 30% dos subsídios aferidos pelo requerente durante o período do curso.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o requerido não impugnou o direito em si, limitando-se a informar que a norma não possui
autoexecutoriedade
; b) o item 7.1, alínea "f" do Edital cita como requisito da matrícula ter sido indicado pela instituição para a vaga; c) a jurisprudência pacificou o entendimento de que a participação no curso durante a vigência da norma garante o direito à bolsa pesquisa; d) a Lei Complementar no 393/2010 prevê expressamente o pagamento da bolsa pesquisa no percentual de 30% do subsídio quando o curso for realizado
no
Estado. Ao final: a) julgou procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento da bolsa pesquisa no montante de 30% do subsídio durante o período do curso; b) determinou que as atualizações fossem feitas na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021; c) respeitou o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a LC 393/2010 foi revogada pela LC 407/2010, que tratou da matéria atinente aos cursos para progressão na carreira policial civil sem prever a bolsa pesquisa; b) o art. 24 da LC 393/2010 é norma de eficácia limitada que depende de regulamentação posterior; c) o autor não preencheu o requisito de indicação pela instituição para participar do curso de pós-graduação; d) não houve previsão orçamentária específica para pagamento da bolsa pesquisa; e) caso mantido o direito ao benefício, o pagamento deve ser em parcela única e não mensal durante todo o período do curso. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença recorrida; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram
apresentadas,

visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do poder judiciário.

Bolsa de Estudo de Pós-graduação.

É garantido ao policial civil, devidamente selecionado e indicado pela instituição, o direito de bolsa de estudo de pós-graduação no valor equivalente a 30% do seu subsídio
,
quando
o curso é
realizado no Estado
;
de
50% quando fora
do Estado
;
e
de
100% quando fora do país, conforme previsto no art. 24 da Lei Complementar 393/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso:

"Art. 24. O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado; II - 50% (cinquenta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado em outro estado da federação; III - 100% (cem por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado em outro país."

Embora a Lei Complementar 407/2010 estabeleça o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e não preveja nada sobre a bolsa de pós-graduação, isso não significa que o direito previsto pela Lei Complementar 393/2010 foi extinto, tanto que a referida lei foi depois revogada expressamente pela Lei Complementar 803/2024, de 19/12/2024.

Desse modo, até a revogação da Lei Complementar 393/2010 (19/12/2024), a Bolsa de Pós-Graduação é devida quando o servidor preencher os pressupostos legais.

O art. 24 da LC 393/2010 contém todos os elementos essenciais para sua aplicação imediata, estabelecendo claramente o sujeito ativo, o objeto, o percentual e a hipótese de incidência. A jurisprudência consolidada reconhece que a inércia da Administração em regulamentar
direitos previstos em lei não pode
prejudicar o servidor. A norma possui eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BOLSA PESQUISA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM SEGURANÇA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 24, I, DA LC ESTADUAL N.o 393/2010. VIGÊNCIA DA NORMA. REGULAMENTAÇÃO INEXIGÍVEL. INDICAÇÃO INSTITUCIONAL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PARCELAMENTO ÚNICO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A Lei Complementar Estadual n.o 393/2010 estava vigente durante o período de realização do curso de pós-graduação e assegura o pagamento de bolsa pesquisa ao servidor matriculado. A norma possui eficácia plena, prescindindo de regulamentação para sua aplicação. A indicação formal do servidor ao curso, quando prevista em edital e cumprida, legitima a concessão da verba. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento de direito previsto em lei. A bolsa pesquisa deve ser paga mensalmente durante o curso, e não em parcela única. (...) (N.U 1005130-94.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO
POLICIA
CIVIL. BOLSA PESQUISA. INDICAÇÃO FORMAL PELA INSTITUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA VIGÊNCIA DA NORMA. DIREITO AO RECEBIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) Tese de julgamento: O art. 24 da Lei Complementar no 393/2010, assegura o direito à bolsa pesquisa aos policiais civis devidamente selecionados e indicados para cursos de pós-graduação, desde que preenchidos os requisitos legais. A ausência de regulamentação específica não afasta o direito ao pagamento do benefício, quando os critérios objetivos estabelecidos em lei estão devidamente comprovados. A revogação da norma que instituiu o benefício não afeta direitos adquiridos antes da alteração legislativa. A ausência de previsão orçamentária não elide o direito subjetivo dos servidores à percepção de vantagem legal. (...) (N.U 1076857-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. BOLSA PESQUISA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 393/2010. PAGAMENTO DEVIDO DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO CURSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "O servidor público estadual tem direito à percepção da bolsa pesquisa durante o período de participação em curso de pós-graduação, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Complementar Estadual n.o 393/2010, não sendo possível afastar esse direito sob alegação de revogação antecipada da norma, falta de regulamentação, ausência de indicação formal, inexistência de previsão orçamentária ou exigência de pagamento em parcela única." (...) (N.U 1073972-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)"

No caso em análise, o recorrido Wilson Souza Santos, Delegado de Polícia da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, realizou curso de pós-graduação lato sensu em Gestão Estratégica Aplicada à Segurança Pública, no período de 07/03/2022 a 26/01/2023, oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), conforme certificado juntado aos autos.

O recorrido foi devidamente selecionado e indicado pela instituição para participar do curso, conforme comprova o Edital n° 001/2022-ACADEPOL/CSP, que em seu item 71, alínea "f", estabelece como requisito para matrícula "ser indicado pela instituição para a vaga". A oferta do curso pela própria instituição policial, como requisito obrigatório para progressão na carreira, constitui indicação formal para os fins do art. 24 da LC 393/2010.

A obrigação de pagamento da bolsa pesquisa decorre diretamente da lei, independentemente de previsão orçamentária específica.

O tema já se encontra sedimentado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, sendo desnecessárias maiores delongas:

“(...) . III. Conforme o entendimento da Primeira Seção do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, em hipótese idêntica, "é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000" (STJ//, Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF da 5a Região), PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 15/03/2022). VI. Agravo interno improvido.”

Portanto, segundo o STJ é ilegal recusar a concessão de direitos a servidores públicos, quando atendidos os requisitos legais, mesmo em situações
nas quais
os limites orçamentários do ente público com gastos com pessoal já estiverem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000).

Em igual
sentido,
já
se
manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR ÓBICE AO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DE SERVIDORES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Servidores Públicos do Município de Sinop possuem direito ao Adicional de Antiguidade e Merecimento no percentual de 2% a cada ano de trabalho, sobre o salário inicial da carreira (art. 17, § 6o, da Lei 568/1999), até a sua revogação ocorrida em 26/11/2012 (Lei 1.737/2012). É ilegal a recusa da concessão de direitos a servidores públicos pelo simples fato dos limites orçamentários do ente público, referentes a gastos com pessoal, já estarem superados (exegese do art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000). Precedentes do STJ (Recurso Repetitivo. Tema 1075. REsp 1.878.849/TO). 2. Os servidores públicos do Município de Sinop, possui diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Municipal no 254/1993. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a apresentação de laudo pericial, que demonstre as reais condições e o grau de nocividade. Não havendo laudo pericial, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade. 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 0001580-86.2013.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024).”

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito do recorrido ao recebimento da bolsa pesquisa no montante de 30% do subsídio durante todo o período em que frequentou o curso de pós-graduação, por estar em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 304929893),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025